Tribunal: TJMT
Processo: 0023286-34.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023286-34.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZABEL SANTANA ARAUJO - CPF: 000.244.721-58 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT LEANDRO SANTANA ARAUJO - CPF: 068.252.451-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023286-34.2019.8.11.0042

APELANTE: IZABEL SANTANA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A RÉ TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DROGAS ENTRE OS OBJETOS QUE TRANSPORTAVA AO PRESÍDIO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciam que o réu tinha ciência da presença de porções de drogas entre os objetos que transportava à unidade prisional, impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma normativo.”
(TJMT, Ap. no 1011059-44.2021.8.11.0003)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023286-34.2019.8.11.0042

APELANTE: IZABEL SANTANA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IZABEL SANTANA ARAUJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido nas dependências de unidade prisional, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 195 dias-multa – art. 33,
caput
, §4o, c/c. o art. 40, III da Lei no11.343/06.

A defesa requer a absolvição da apelante, sustentando que: a)
“o Ministério Público não obteve êxito em comprovar, sem sombra de dúvida, que IZABEL tinha ciência do conteúdo que estava no interior dos 02 (dois) pacotes de fumo (pó ronco)”
; b)
“a ré não tinha o conhecimento que estava trazendo consigo entorpecentes quando tentou entrar na unidade prisional, isso por que (...) os pacotes de fumos eram de uma terceira pessoa identificada como Marilene, a qual se aproveitou da generosidade e boa-fé da acusada induzindo a ingressar com os ilícitos dentro do presídio, sem que a ré soubesse o que realmente levava consigo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023286-34.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
No dia 03 de abril de 2019, por volta das 13h40min, no setor de revista (JUMBO – Alimentos e Materiais Pessoais) da Penitenciária Central do Estado (PCE), situado na Rodovia 364, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
IZABEL SANTANA ARAUJO
trazia consigo
drogas
de uso proscrito, que seriam entregues ao seu filho, o reeducando e ora denunciado
ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO
, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que na data dos fatos, no setor de revista JUMBO – Alimentos e Materiais Pessoais, o agente penitenciário Admilson Batista do Nascimento foi realizar a vistoria nos pertences da visitante, a ora denunciada Izabel, e encontrou 02 (dois) pacotes de fumo (pó ronco). Referido agente percebeu um cheiro diferente, o que levantou suspeitas, então, ao abrir o pacote, verificou que havia substância análoga a maconha em seu interior (fl. 07).

Realizado o exame pericial no material apreendido, o laudo pericial n.° 3.14.2019.53676-01 (fl. 11), atestou que a porção apreendida de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdearda, acondicionada em sacola plástica de cor branca e detalhes nas cores azul e verde, pesando
83,25g (oitenta e três gramas e vinte e cinco centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para MACONHA
(Cannabis sativa L.), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Verificou-se que a denunciada Izabel é mãe do também denunciado Robert Leandro, a quem visitava no presídio
, sendo certo que Izabel levava a droga para o mesmo, a pedido deste.

Após pesquisa ao site do TJMT,
verificou-se que o denunciado Robert Leandro é reincidente específico, pois registra condenação pelo crime de tráfico de drogas, a teor do Executivo de Pena n.° 33261-17.2018.811.0042 - Código 541867, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.
Verificou-se ainda que a denunciada Izabel responde a uma ação penal pelo crime de roubo, conforme autos n.° 6564- 03.2011.811.0042 – Código: 307686, perante a 8a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o reeducando/denunciado ROBERT era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que a denunciada IZABEL trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito e o seu beneficiário direto. Ademais, resta claro que o entorpecente apreendido seria destinado à comercialização ilícita, no interior do referido estabelecimento prisional. Destarte, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados.
”

Anote-se que o corréu Robert, filho da apelante, foi absolvido.

Colho da sentença a prova oral produzida na instrução processual:

“
O policial penal ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA, quando ouvido, relatou
:

“(...) Que nesse época aí, o Corpo da Guarda não tinha ninguém que trabalhava na escolta, que faz esse trabalho de estar levando as apreensões das pessoas que são pegas ali com drogas também; Que, nessa oportunidade aí, eu trabalhava lá dentro nos corredores, trabalhava na contenção armada, e o meu chefe, carregado do plantão da época, sempre me usava para estar transportando até a delegacia as pessoas; Que eu chegava na Guarda, não tomava tanto conhecimento do fato, porque comigo, na viatura, ia mais uma ou duas pessoas para estar relatando o fato; Que meu papel aí seria mais é dirigir a viatura e levar, conduzir até a delegacia; (...) Que eu não tomei conhecimento e também 2019, eu (...) tenho lembrança desse [fato]; (...) Que na nossa escolta, (...) vai o motorista, e o motorista, no caso, nessa situação aí, não é ele que relata a situação que acontece; Que, geralmente, nosso encarregado, à época, ele escalava as pessoas para irem e sempre quem relata é quem trabalha no Corpo da Guarda, que presenciou o fato, que recolheu o ilícito; Que no caso do motorista aí, é mais a condução e a segurança também na hora que chega na delegacia para fazer a parte da segurança ali na frente, do perímetro; (...) Que sabia que era um ilícito que foi recolhido, que era de praxe isso lá; (...) Que para mim passaram que foi preso com ilícito, droga (...) análogo à maconha (...) com plástico de fumo, algo nesse sentido; (...) Que isso [que foi passado para mim]; (...) Que tem tempo, mas parece que foi em dois pacotinhos de fumo (...) [que estava a] substância análoga à maconha; (...) Que isso me lembro bem vagamente, porque são vários fatos como esse, mas me parece (...) que era para filho que era [essa droga]; (...) Que não sei [como foi a abordagem], porque eu não faço parte da Guarda; (...) Que quando eu cheguei (...) no Corpo da Guarda, já estava a substância lá embalada para levar; (...) Que cheguei, já estava ela lá do lado (...) e só faltava eu para compor a viatura; (...) Que eu não sei precisar que ano foi instalado a Boris Scan lá, que é o raio x que tem hoje; Que essa de hoje é mais precisa que uma que tinha antigamente, mas dava para ver bem a pessoa que estava entrando com o ilícito lá dentro; (...) Que não faço a mínima ideia [quem entregava o material que a visita trazia para os presos]; (...) Que hoje tem câmera [lá fora onde fica a visita], naquela época não sei dizer; (...).”

O policial penal ADMIILSON BATISTA DO NASCIMENTO, quando ouvido, relatou
:

“(...)
Que foi uma revista de rotina, normal; Que, nesse dia, se não me engano, ela levava alguns pacotes de (...) fumo (...) de mascar, de corda
; Que nesse fumo, como ele é lacrado, nós temos mania de cheirar, para ver se o cheiro é de fumo mesmo; (...) Que, nesse dia, quando cheirei, eu senti que o cheiro não estava muito batendo com o de fumo, porque a gente está acostumado a cheirar ali, e tem um cheiro bem característico;
Que aí eu pedi permissão para ela para eu poder abrir, (...) para ela poder continuar a entrar com aquilo ali; Que aí foi quando ela deu a permissão, eu abri e tinha outra substância lá que não era fumo; (...) Que o cheiro é muito parecido com maconha
; (...) Que aparentava [ser maconha]; Que lá o cheiro de maconha não é tão difícil de sentir, porque, de vez em quando, a gente sente o cheiro ali e está acostumado com o cheiro característico; Que, então, quando cheirei ali, deu um cheirinho diferente que não era de fumo; Que
quando abriu tinha lá dentro outra substância
, mas precisar se é maconha, eu não sei, mas o cheiro indica aquilo; (...) Que estava bem embalado, estava selado; (...) Que eu não me lembro [se tinha maconha dentro das duas embalagens]; Que eu lembro do ocorrido, porque ficou marcado, agora não consigo lembrar a questão de quantidade; (...) Que estava lacrado, tanto é que eu tive que cheirar mesmo para depois pedir permissão para abrir; Que eu cheirei ela, estava lacrado; (...)
Que eu lembro vagamente que ela falou que não sabia; (...) Que ela estava visitando o filho
, mas (...) do relacionamento deles é muito difícil dizer, porque é muita gente ali, e eu só fiquei sabendo deles serem parentes (...) depois que eu vi na ficha; (...) Que no começo ali, ela não disse que era para o filho dela não, que estava só como visitante para uma pessoa, mas eu não sabia que era filho dela não; Que eu sabia que ela estava visitando ele; (...)
Que não disse [para quem ela estaria levando essa droga], que por isso que foi encaminhada para a delegacia, porque justamente ela não disse para quem e quem mandou ela entregar nem nada
; (...) Que não falou não [quem entregou para ela e quem era para ela entregar]; (...) Que alguns materiais, eles são escaneados, passa pelo escaneamento, e alguns materiais mesmo passando pelo escaneamento não dá para ver, no caso do (...) fumo; (...) Que a gente só descobriu por ter cheirado mesmo; Que é costume nosso cheirar o fumo mesmo para ver se não tem outra coisa misturada; (...) Que [se passasse], ela entraria com o material para entregar; (...) Que sobre isso, eu não sei dizer [se ela poderia e/ou entregaria lá dentro a droga para outra pessoa]; (...)
Que há possibilidade [de realizar essa entrega para outra pessoa], porém, ela estava visitando uma pessoa específica
; (...) Que não posso fazer essa afirmação [de que ela entregaria a droga para o Robert]; (...) Que
há a possibilidade de entregar para outra pessoa que não fosse o filho dela, [porque] está lá e tem várias pessoas que estão juntas ali
; (...) Que ela tem a carteirinha dela de visitante; Que lá na frente onde fornece a carteirinha, já sabe [quem ela vai fazer a visita], (...) porém, eu que sou da Guarda, sou responsável pela Guarda, eu não tenho essa preocupação, eu não preciso saber [quem ela vai visitar], quem precisa saber é o setor de carteirinha; Que quando ela passou para mim, que ela veio, fiz a revista e descobri lá, aí sim que fizeram o levantamento lá na Guarda, que ficamos sabendo quem ela visitava, mas o pessoal da carteirinha sabe quem ela vai visitar; (...) Que lá muda com certa frequência certas situações (procedimentos); (...) Que há tempos de controle sim, e há tempos que não tem controle; Que, então, para mim, não consigo lembrar se naquele momento era, [se tinha] limite; (...) Que não me lembro em 2019, hoje tenho certeza que tem [câmera de monitoramento na entrada onde ficam os visitantes]; (...) Que hoje tem lá na frente, lá na Guarda; (...).”

A testemunha de defesa CHARLES CAMILO DE JESUS, quando ouvida, relatou
:

“(...) Que sim, levei [a acusada até o presídio no dia dos fatos]; (...) Que
eu sempre levei ela para o presídio
, para levar comida para o filho dela; Que sempre levei ela até a porta do presídio e deixei lá para levar comida para o filho
; (...) Que sempre foi uma sacola transparente com comida dentro; Que nunca perguntei, sempre dei carona levando ela lá; Que
ela me pagava todo mês para estar deixando ela no presídio nos finais de semana e meio de semana
, e deixando ela no serviço também; Que agora, algo anormal, nunca vi diferente; (...) Que não [observei o que ela estava levando no dia], sempre comida; (...) Que era aquela sacola transparente; (...) Que ela carregava comida; Que eu sei, era comida que ela levava; (...) Que não, nunca vi [pacote de fumo]; (...) Que não [esperava ela lá], eu vou trabalhar; (...) Que sim, [nesse dia deixei ela no presídio e ela só portava a comida que ela sempre levava]; (...).”

A informante MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA, quando ouvida, relatou
:

“(...)
Que sou conhecida [dos réus]; (...) Que conheci eles lá no presídio; (...) Que tenho interesse sim [no resultado do processo
]; (...) Que interesse em saber que eles são realmente inocentes do que eles estão sendo acusados; (...) Que estava [no dia no presídio]; (...) Que fui visitar (...) meu ex-marido; (...)
Que isso, [conheci a Izabel nessas visitas]; (...) Que ela estava na minha frente
; (...) Que eu me lembre não, [ela não estava portando fumo]; (...) Que eu acho que ela estava levando só comida; (...) Que sim,
tinha uma mulher, que eu não me lembro o nome dela, ela pediu para mim, aí como eu já ‘pesada’, aí ela foi na Izabel
; (...) Que isso, [ela pediu primeiro para mim]; (...) Que isso, já tinha atingido o limite [de quilo que poderia entrar no presídio]; (...) Que isso, [aí ela pediu para o Izabel, que estava na minha frente]; (...)
Que ela (senhora) falou para mim entregar uma comida e uns fumos; Que, possivelmente, foi a mesma coisa que ela pediu para a dona Izabel
; (...) Que ela (Izabel) aceitou; (...) Que
na hora da revista, eu vi o que estava acontecendo, e aí eu fui e falei para ela que se ela quisesse, eu ia ser testemunha dela, porque eu vi o que aconteceu; (...) Que tinha câmera sim [lá fora
]; (...) Que eu
não me lembro [se a Izabel falou que a mulher que lhe entregou a droga para entrar no presídio], porque chama uma por vez, aí eu continuei na fila
; (...) Que hanram, [
não consegui identificar se ela relatou esse fato para o policial penal
]; (...) Que não, não lembro o nome dela; (...) Que sim, [era comumente essa senhora estar ali também nas visitas]; (...) Que por causa da fila, a gente costumava ficar conservando e tudo mais, aí a gente se conheceu lá; (...) Que sim, [a fila era grande]; (...) Que sim, [costumávamos ficar juntas na fila]; (...) Que não [combinávamos o horário de ir]; (...) Que a gente conversava com várias pessoas, por questão também de ver quem estava ‘pesado’, quem não estava, que, às vezes, passava do peso, aí, às vezes, tinha que jogar comida fora; (...) Que isso, [lá tem quantidade de peso que pode entrar]; (...) Que teve uma época que era 4kg, teve outra época que era 8kg; (...) Que tudo altera, tem que ser no peso ideal; (...) Que eu não me lembro [quantos quilos estava entrando], mas estava no peso certo; (...) Que estava com 3,800 kg se não me engano, porque já faz um tempo; (...) Que dava [para eu ter levado],
só que meu marido tinha me induzido (orientado) que não era para eu pegar nada de ninguém lá na frente
; (...) Que o meu peso estava certo, (...) que ela tinha pedido comida; (...)
Que era pelos 02 [motivos que não aceitou o pedido da senhora]
, porque a vasilha dela [de comida] tinha mais de 800g (...) e ia passar do meu peso; (...) Que só lá na fila do presídio [que conheci a Izabel]; (...) Que no presídio [que conheci o Robert]; (...) Que eu visitava o meu marido; (...) Que estava preso junto com ele; (...) Que
não [sei quem é essa pessoa que ofereceu];
(...) Que aí eu não posso lhe informar [como faço para provar que é verdade o que estou dizendo]; Que não tem porque mentir, ainda mais para uma juíza; (...) Que não, [fora do presídio não tinha amizade com a Izabel]; (...)
Que sim, [a pessoa que procurou a Izabel me procurou antes]; (...) Que [o material era para ser entregue] para ela lá dentro ou para o ‘correria’, que lá fica um homem que pega as coisas de outro e passa
;
(...) Que não [era para entregar para a Izabel, mas sim] para mulher da comida, (...) porque ela me pediu para levar uma comida, uma vasilha de comida e 02 fumos; (...) Que me pediram para entregar uma vasilha de comida e fumo; (...) Que eu falei que ela entregou para a dona Izabel; Que lá, quando o agente foi revistar, eu não vi o que a dona Izabel falou para os agentes; (...).”

O acusado ROBERT, quando ouvido, relatou
:

“(...) Que [sou] maquinário; (...) Que, na época, minha renda era em torno de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00; Que hoje (...) eu não estou exercendo a profissão, porque eu não estou conseguindo área de trabalho; (...) Que sou autônomo; (...) Que [trabalho na] tapeçaria; (...) Que não [tenho vício]; (...) Que nunca usei [droga]; (...) Que eu não tenho nada a ver com esse caso, porque em nenhum momento eu pedi para minha mãe estar fazendo a visita, e minha mãe mesmo assim quis me visitar, porque eu falei que o errado era eu; Que de estar pedindo para ela estar entrando dentro do presídio, eu acho que ia ser uma vergonha total para ela; (...) Que nessa parte que aconteceu aí, em nenhum momento e nem Deus há de deixar, eu colocar minha mãe para dentro do presídio ainda mais para colocar uma droga lá dentro, sendo que eu não uso nenhum tipo de substância química; (...) Que eu não tenho problema com ninguém; (...) Que eu fiquei preso lá, não envolvi com nenhum tipo de coisas erradas; (...) Que eu fiquei sabendo da prisão da minha mãe no outro dia, que o advogado me tirou e me falou o ocorrido; Que eu não entendi o porquê que minha mãe estava sendo presa, e o advogado foi e me falou que tinha sido uma pessoa que entregava alimentos para outras pessoas lá dentro, que estava fazendo visita para outra pessoa lá dentro, que deu uma padrão para a minha mãe de comida com outras coisas, para a minha mãe trazer; Que na época lá, como a gente era preso a maioria tudo junto, tinha esse certo termo de pessoas pedir para poder fazer entrega para outras pessoas lá dentro; Que como eram 02 pavilhões, que eram o raio 01 e o raio 02, o pessoal, a maioria do raio 01 pedia para estar entregando padrão para eles lá dentro; Que eu acho que nesse termo que aconteceu as coisas com a minha mãe; (...) Que eu não pedi nada para a minha mãe, e nem condições para ter as coisas aqui dentro eu estou tendo, porque alimento quem traz de fora é minha mãe (...), eu não tenho condições de comprar nada aqui; (...) Que a partir desse dia, (...) eu não tive mais visita de ninguém; (...) Que comi só a comida que era da cadeia, não tive mais ajuda de ninguém; (...)
Que sim, [nesse dia ia receber a visita da minha mãe]; Que minha mãe sempre trazia alimento para mim, sempre trazia comida de casa; (...) Que não, era só eu mesmo [que ela visitava]
; (...) Que minha mãe sempre foi de ajudar pessoas, (...) Que o advogado me contou que ela foi e pegou uma padrão (vasilha) de uma moça que entregou para ela lá na frente para poder entrar; Que como minha mãe não estava trazendo bastante comida, porque antigamente lá era por peso, (...) minha mãe foi e pegou com essa moça para poder entrar; Que foi a hora que ela estava entrando com a padrão (vasilha), que ela foi presa; Que foi o que o advogado me falou; (...)
Que tinha uns 08 meses, eu acho, a um ano [que ela estava me visitando];
(...) Que eu não sei te dizer [se ela fez amizade ali], mas como a gente pode sim ter a possibilidade de ter conhecido outras pessoas, porque é muita gente; (...) Que, na época era pesado, acho que por possibilidade, ela deve ter pegado para ajudar alguém, porque ela sempre ajudou as pessoas; Que acho (...) que ela quis ajudar essa pessoa e acabou acontecendo esse fato; (...) Que sim, [no dia da visita os presos e os visitantes ficavam no mesmo local]; (...) Que não [tinha separação de cela], só a separação do pavilhão, que era do raio 01; (...) Que era um pavilhão que era do raio 02, que era o pavilhão que era da nossa visita, e o pavilhão 01, mas as visitas entravam tudo junto; (...) Que eram as próprias visitas [que entregavam para os presos os materiais que elas traziam]; (...)
Que poderia [entregar material para preso diverso do que ela iria visitar]; Que tinha na época também os ‘correrias’
; (...) Que a organização do freezer era os próprios presos que faziam; Que tipo assim: entrou a visita, tanto do raio 01 quanto do raio 02, que era tudo misturado na época, que se você quisesse entregar logo para o ‘correria’ guardar seu alimento, ele ia e guardava para você; Que não era nada a polícia, a polícia não mexia com nada lá; Que a polícia só ficava na parte de fora que era a parte de entrar para dentro; Que o restante da organização eram as visitas com os presos; (...)
Que o ‘correria’ lá dentro, (...) é uma pessoa que fica lá dentro por parte da organização; Que se você quer organização de padrão
, (...) como eram poucos freezers de alimentos, e tinha comida que era comida que tinha que ser congelada, você entregava para o ‘correria’ e o ‘correria’ ia e guardava sua padrão de comida; (...)
Que era preso também o ‘correria’
; (...) Que não tem [fiscalização depois de estar lá dentro], tem acesso com outras pessoas, com outros presos; (...) Que raio 01 e raio 02, as visitas entravam tudo junto; (...) Que passa pela revista, (...) podia entrar normalmente tanto para o raio 01 quanto para o raio 02, ficava todo mundo junto; (...)
Que não pedi [para minha mãe levar droga para mim]; (...) Que também não, [minha mãe não levaria algum tipo de droga para alguém lá dentro]; (...) Que
minha mãe sempre foi rígida nessas partes
; (...) Que eu não uso nenhum tipo de cigarro; (...).”

A acusada IZABEL, quando ouvida, relatou
:

“(...) Que sou segurança e cuidadora; (...) Que está em torno de R$ 3.000,00 [minha renda]; (...) Que não bebo, não fumo, não uso droga; (...) Que essa bendita minha mania de ajudar todo mundo, eu estava na fila na PCE, onde eu estava de férias do meu trabalho; Que era o primeiro dia da semana que eu ia visitar meu filho, que lá estava preso; (...)
Que eu estava de férias e eu fui até lá para visitar, onde uma senhora loira, por nome de (...) Marilene, me pediu para estar levando para ela
; Que perguntou se eu estava leve ou se eu estava pesada, (...) porque lá tinha uma quantidade de comida para poder entrar; (...)
Que ela perguntou se eu poderia levar uma vasilha de comida para ela; (...) Que era uma vasilha padrão de galinha com arroz e 02 pacotes de fumo; Que como eu nunca levei cigarro para os meus filhos, meu filho não fuma, nunca tinha entrado com cigarro, não sabia como procedia;
Que ela disse que era só entrar e entregar para ela lá do outro lado
; Que eu fui e aceitei porque eu não vi nada demais em levar, porque estavam lacrados os ‘trens’; Que eu entrei para dentro com a vasilha
; Que lá na fila, você deixa a sacola que é transparente em cima do balcão; Que os agentes pegam para olhar as comidas, para revistar, mexer na sacola com tudo lá, e só tira a carteirinha, porque você vai para o outro lado pegar outra fila para você adentrar, passar pela revista pessoal; Que eu na fila, eu vi o policial, o agente cheirando o pacote de fumo; Que eu fui até ele e perguntei se tinha que abrir o pacote, porque eu nunca tinha entrado com nada; (...) Que aí ele pegou uma sacola e falou que o cheiro estava estranho; Que ele pegou uma sacola e foi abrir; Que aí ele perguntou o que era; (...) Que dentro do pacote tinha uma gilete quebrada e ele disse que estava com maconha dentro do pacote;
Que eu juro que não sabia que tinha aquilo; (...) Que eles perguntaram para mim quem tinha me entregado, que eu falei que era uma senhora que estava na fila, que era para eu entregar para ela quando passasse porque ela já estava entrando, mas eles não quiseram saber
; Que eles só estavam dando mérito porque tinham pego alguém com droga; Que
lá tinha câmera
e eu pedi para eles puxarem na câmera; Que aí eles me levaram para a delegacia; (...) Que
só por esse nome, Marilene;
(...) Que eu disse [para a autoridade policial], mas eles não quiseram saber; (...) Que
por lado de dentro [que combinei de encontrar com ela]; Que todo mundo quando pega padrão de alguém tem um local que você entrega
; (...) Que quando você passa a portaria, que tem a primeira entrada, tem a segunda entrada lá dentro; (...) Que entrar com as coisas dos outros, que sempre entrava com comida, mas como eu nunca entrei com comida, entrava; Que sempre estava ajudando, principalmente, dia de domingo; Que as meninas lá na fila, às vezes, você está ‘leve’, você está levando as coisas que estão leves, uma ajuda a outra; (...) Que eu nunca tinha entrado com cigarro, nada dessas coisas; (...) Que nego [os fatos], ele (meu filho) nem sabia [dessa droga]; (...) Que sim,
fui fazer um favor para uma senhora, dona Marilene, que era para passar para ela na segunda entrada
; (...) Que como é um pavilhão que todo mundo entra, que só divide lá dentro na hora da entrada, (...)
lá ela pegaria, eu entregaria a vasilha para ela
; (...) Que ele (policial penal) não pediu permissão, ele estava cheirando; Que como eu estava na fila, para mim tudo tinha que abrir; Que eu fui até ele e perguntei se tinha que abrir; (...) Que ele foi e pegou o pacote branco, uma sacola branca; Que depois que ele pegou uma sacola, que ele abriu, (...) tinha gilete; Que, na verdade, ele nem sabia se era droga; (...) Que sim, fui eu que fui até ele [para oferecer para ele abrir o pacote]; Que eu sai da fila e fui até ele, porque para mim até não tinha nada lá dentro, para mim era só fumo; Que eu fui até ele, perguntei se tinha que abrir, porque eu não sabia como que era, como que entrava, porque eu nunca entrei com fumo, nunca entrei com cigarro, não sabia como procedia; Que a comida eu sei que eles mexem na comida, porque não pode certa comida; (...) Que tudo eu sei que não podia, eu jamais entraria com algo ilícito que não podia; Que então eu fui até ele perguntar se eu tinha que abrir o pacote de fumo para poder adentrar; Que aí ele pegou uma sacola branca e abriu os 02 pacotes de fumo, onde lá dentro estava a gilete, aí eles falaram que era a maconha; (...) Que
tentei falar para eles que era uma senhora que tinha me entregado lá na frente e que era para entregar para o ‘correria’ lá dentro, que o ‘correria’ sabia para quem entregar
; Que o nome dela é Marilene e na época (...) o nome do filho dela estava na vasilha; (...) Que eu sei que tinha um D. na vasilha (...) e um F., (...) então lá eles já sabiam para quem que era; (...) Que
como eu ia entregar para ela do outro lado, ela nem me informou o nome do filho dela, porque eu só ia passar ali, e entregar para ela do outro lado
; Que
então ela já pegava ali na hora de ir para dentro da cela, porque o importante era passar na primeira entrada
que tem a maquininha, que revistava ali, (...) lá do outro lado entregava para ela; Que quando vi que o agente (...) estava cheirando o pacote, eu falei: ‘ah, eu acho que tem que abrir’; (...) Que [falei:] ‘tem que abrir o pacote?’; (...) Que ele pegou uma sacola branca e abriu os 02 pacotes e estava lá gilete; Que tinha gilete dentro e até então não aparentava ser maconha, mas tinha odor e tinha uns pedaços de gilete quebrada; (...) Que pedi [para eles olharem na câmera] e lá tinha câmera sim; Que eu falei que ela me entregou bem debaixo da câmera de segurança; (...) Que falei [para o delegado] que lá tinha câmera e não tinha o porquê de estar levando droga para o meu filho, que eu era contra isso, e que eu estava de férias e era a primeira vez que estava indo durante a semana; (...) Que eu sou mãe e os pais não escolhem os filhos por estarem ali, e ali tudo tem uma limitação; (...) Que eu como mãe, eu me coloquei no lugar dela; (...) Que eu fui por coração de mãe, eu me senti com uma mãe, como se eu tivesse levando algo para o meu filho; (...) Que
ela estava com mais 02 pacotes de fumo: no caso eram 04 pacotes de fumo, e só podia 02; Que ela ficou com 02 e me passou 02 pacotes e uma vasilha de comida
; Que ela já tinha passado no peso, que lá na frente tem o pessoal com umas balancinhas pesando; (...) Que não conhecia [essa senhora], tanto é que tiveram outras mães de detentos que me pediam para eu estar levando comida, eu pegava e levava; (...) Que assim como eu já precisei também de algumas mães de detentos para levar para mim também; (...) Que
jamais me passou pela minha cabeça que dentro daquele fumo pudesse estar com droga
; (...) Que eu já até cheguei a falar para ela: ‘olha, eu não levo fumo, porque meus filhos não fumam. Essa é a primeira e única vez’; (...) Que em nenhum momento [eu estava levando droga para o meu filho]; Que meu filho não usa droga, meu filho não fuma nem cigarro; (...) Que não, [meu filho não me pediu para levar droga para ele], ele nem sabia que eu estava nessa quarta-feira para visitar ele; Que ele nem sabia que eu estava de férias; (...) Que ele sempre esperava minha visita no final de semana; (...) Que
depois que você passou, você entrega para parente que está indo visitar, que é do lado de fora, ou lá dentro tem o ‘correria’; (...)
Que se eu não entregasse para ela, poderia deixar com o ‘correria’; (...) Que o ‘correria’ que entrega para o preso [a comida]; Que se eu não entregasse para ela, que ela ia pegar comigo do outro lado, eu poderia deixar na mão do ‘correria’, que o ‘correria’ que corria atrás para ver quem que era o preso
; Que
eu só falaria o nome dela, e entregaria a vasilha, então, já sabia para quem que era
; (...).”

A despeito da tese de insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Consoante consignado nos autos, a apelante foi condenada pelo crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, porque, no dia 3.4.2019, foi surpreendida trazendo consigo aproximadamente 83 gramas de maconha, durante uma revista pessoal na Penitenciária Central do Estado, prestes a visitar o seu filho [condenado por tráfico de drogas].

Nas duas fases, a apelante não negou que foi detida na posse da droga, mas sim que tivesse conhecimento da existência dela, aduzindo que estava apenas fazendo um favor [de entrar com uma vasilha com comida e dois pacotes de fumo] para uma desconhecida que conversou na fila da penitenciária.

Todavia, a escusa defensiva de que a ré não tinha ciência do armazenamento de entorpecente dentro dos pacotes de fumo, os quais estavam em sua posse, se encontra isolada do conjunto de provas.

Não se afigura crível que tenha aceitado a proposta de uma estranha – que a abordou na fila do presídio – para entregar dois pacotes de fumo [além da comida] a um detento identificado como “correria”, que sequer conhecia, sem presumir ou desconfiar do conteúdo da “encomenda”, sobretudo porque já fazia 8 meses, no mínimo, que ela frequentava aquele ambiente, visitando seu filho semanalmente.

O mínimo que a prudência e a cautela recomendava à apelante era conjecturar a estranheza em alguém pedir-lhe para entregar no presídio uma sacola com
fumos
[diga-se: algo que sequer era essencial a ponto de comover alguém, como mãe, a levar tal objeto para dentro da penitenciária, conforme ela afirmou].

Nesse contexto, os elementos de convicção apontam no sentido de que a apelante, a pedido de uma pessoa não identificada, aceitou transportar a droga, ocultada no interior de uma sacola com fumos, para o interior do estabelecimento prisional,
conforme, aliás, foi bem enfrentado, ponto a ponto, na sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
:

“DA ACUSADA IZABEL:

Ressai dos autos que a acusada, em ambas as oportunidades que fora interrogada, policial e judicial, negou a prática delitiva, alegando que, à época dos fatos, foi fazer uma visita no presídio para o seu filho, ora coacusado ROBERT, já que o mesmo estava recluso e, no momento em que se encontrava na fila da revista para adentrar na PCE, uma senhora por nome de MARILENE lhe pediu para passar pela revista com uma vasilha de frango com arroz e 02 pacotes de fumo, visto que tinha passado o limite de peso para entrar no local, razão pelo qual aceitou fazer esse favor para ela “porque eu não vi nada demais em levar, porque estavam lacrados os ‘trens’”, todavia, asseverou que em nenhum momento tinha ciência que dentro dos referidos pacotes havia entorpecente.

Não bastasse isso, em juízo,
asseverou que não conhecia essa senhora MARILENE, mas mesmo assim aceitou o pedido feito por ela porque “eu fui por coração de mãe
, eu me senti com uma mãe, como se eu tivesse levando algo para o meu filho”. E mais, reforçou que já “tiveram outras mães de detentos que me pediam para eu estar levando comida, eu pegava e levava”, inclusive, “sempre estava ajudando, principalmente, dia de domingo”.

Ademais disso,
ao ser questionada para quem entregaria a marmita de comida e os pacotes de fumo, no primeiro momento de seu interrogatório judicial, frisou que combinou com essa senhora MARILENE
que lhes devolveria já lá dentro da penitenciária após passar pela revista, sob o argumento de que “o importante era passar na primeira entrada que tem a maquininha, que revistava ali”.

Inclusive, nesse ponto, relatou que “o nome dela é MARILENE e na época (...) o nome do filho dela estava na vasilha; (...) Que eu sei que tinha um D. na vasilha (...) e um F., (...) então lá eles já sabiam para quem que era; (...) Que como eu ia entregar para ela do outro lado, ela nem me informou o nome do filho dela, porque eu só ia passar ali, e entregar para ela do outro lado”.

Todavia, mais a frente de sua declaração, mudou sua versão ao ter declarado que “era para entregar para o ‘correria’ lá dentro, que o ‘correria’ sabia para quem entregar”. Já, por fim, afirmou que “se eu não entregasse para ela, poderia deixar com o ‘correria’
”.

Ainda, ao ser questionada se o policial penal lhe pediu permissão para abrir os pacotes de fumo, disse que não. Ao contrário, afirmou que viu que o mesmo estava os cheirando e o indagou se precisava abri-los, ocasião em que “ele pegou uma sacola e falou que o cheiro estava estranho”, assim como ressaltou que “dentro do pacote tinha uma gilete quebrada e ele disse que estava com maconha dentro do pacote”.

Já na fase policial
, apesar de apresentar a mesma versão quanto ao pedido feito pela senhora de nome MARILENE para entrar com uma marmita de frango com arroz e 02 pacotes de fumo,
a acusada afirmou que essa senhora “estava ali para visitar seu filho VITOR HUGO, disse que a comida que trouxera para seu filho estava com pesagem acima dos 6kg permitidos. E mais, ressaltou que quando “já estivesse do lado de dentro da PCE, repassaria a comida e o fumo à MARILENE, para que ela pudesse entregar ao seu filho VITOR HUGO; Que, já conhece MARILENE a algum tempo, pois sempre a interrogando se encontra com ela na fila das visitas à PCE
”.

Para provar sua inocência, a defesa arrolou a informante MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA, a qual, ao ser ouvida perante este juízo, declarou que estava na fila de visitante aguardando para passar pela revista para adentrar na PCE, quando uma mulher, que não se recorda o nome, lhe pediu para entrar com uma comida e uns fumos para ela, pedido este que se recusou, por sua comida já estar no limite permitido e também por ter sido orientada pelo seu ex-marido, que, à época, se encontrava preso, para não “pegar nada de ninguém lá na frente”.

Diante de sua recusa, salientou que como a acusada IZABEL estava na sua frente, essa senhora possivelmente fez o mesmo pedido para ela e ela aceitou, sendo que, após passar pela revista, esta devolveria a marmita e os fumos para aquela ou para o “correria”.

Todavia, esclareceu que, como durante a revista é chamada apenas uma pessoa por vez, “eu não vi o que a dona IZABEL falou para os agentes” no momento em que ela foi presa, ou seja, se ela falou ou não para o policial penal que foi uma mulher que lhe entregou a droga para entrar no presídio
.

Por fim, ao ser questionada, pontuou que conheceu a ré IZABEL e o coacusado ROBERT nas visitas que fazia ao seu ex-marido na PCE, já que este e ROBERT estavam, à época, presos no mesmo raio. E mais, também consignou que essa senhora que lhe fez a proposta e posteriormente a IZABEL comumente estava ali também nos dias de visitas.

Por sua vez, o corréu ROBERT frisou que quando sua mãe e ora acusada IZABEL foi presa, esta já estava lhe visitando na PCE cerca de 08 meses a 01 ano.

Não obstante isso, frisa-se que, durante a fase investigativa, a acusada estava sendo assistida por defesa constituída e, por asseverar que, à época dos fatos havia câmeras na PCE no setor onde é realizada a fila dos visitantes e as revistas, seu advogado, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Penal[1] poderia ter requerido à autoridade policial para que fossem requisitas as filmagens para o referido ergástulo público do dia dos fatos, e não a requerido a destempo, como fez ao término da instrução, quando todas as gravações já tinham sido apagadas
.

Do mesmo modo, à época, sua defesa poderia ter solicitado a relação das visitantes e dos presos que receberam visitas no dia dos fatos, a fim de chegar a completa (ou verdadeira) identificação da senhora MARILENE, prova esta que não requereu por não existir essa pessoa ou por ela ter pago a acusada, para que ela entrasse, de fato, com a substância proscrita na PCE
.

Inclusive, pelas provas acima citadas e as versões divergentes apresentadas pela acusada quanto ao fato de conhecer essa senhora MARILENE e saber o nome do filho dela, que também estava preso, à época, na PCE, resta evidente que ela lhe contratou, pois, do contrário, teria a identificado e a arrolado como testemunha para comprovar sua inocência, assim como teria comprovado a origem lícita do dinheiro que foi apreendido em seu poder (R$ 250,00), visto que o único comprovante de ocupação lícita se refere ao hollerith correspondente ao mês de janeiro de 2019, juntado à fl. 72 do ID 39753748
.

Noutro giro, a fim de ratificar a traficância praticada pela acusada, tem-se o depoimento judicial do policial penal ADMIILSON BATISTA DO NASCIMENTO, o qual testemunhou que, no dia dos fatos, estava no Corpo da Guarda e ao realizar a revista nos objetos que a acusada trazia consigo para adentrar na PCE, se lembra que ela tinha alguns pacotes de fumo de mascar, e como eles estavam lacrados (embalados, selados), por ser “costume nosso cheirar o fumo mesmo para ver se não tem outra coisa misturada”, os cheirou, momento em que “senti que o cheiro não estava muito batendo com o de fumo”.

Diante disso, ressaltou que pediu permissão para a acusada para abrir os pacotes de fumo, para conferir o que estava dentro deles e, no momento que ela autorizou, os abriu e constatou que “tinha outra substância lá que não era fumo”, a qual “o cheiro é muito parecido com maconha”.

E mais, consignou que “lembro do ocorrido, porque ficou marcado, agora não consigo lembrar a questão de quantidade”, se havia maconha dentro de todos os pacotes de fumo.

Já ao ser questionado sobre o que a acusada relatou sobre a procedência do entorpecente no momento em que foi localizado, disse que “ela falou que não sabia”. E, ainda,
também afirmou que ela não falou para quem ela estaria levando essa droga, tanto que, “por isso que foi encaminhada para a delegacia, porque justamente ela não disse para quem e quem mandou ela entregar” essa droga
.

O policial penal ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA também foi ouvido na fase judicial e, apesar de não ter participado efetivamente da revista que ensejou na localização do entorpecente que a acusada trazia consigo, ressaltou que foi o motorista que levou esta e seus colegas para a delegacia, para lavratura do flagrante, já que a denunciada estava tentando entrar na PCE com maconha ocultada em 02 pacotes de fumo.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais penais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

(...)

Alinhado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 39753748, fl. 20), Boletim de Ocorrência n° 2019.101581 (ID 39753748, fls. 15/16) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2019.53676-01 (ID 39753748, fls. 22/24), que a acusada trazia consigo 83,25 g (oitenta e três gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, quantidade esta que, por si só, comprova sua finalidade comercial, mormente, porque ela declarou não ser usuária de entorpecente nem seu filho e ora corréu ROBERT.

De outra banda, conquanto a acusada negue a prática delitiva, o certo é que sua testemunha CHARLES CAMILO DE JESUS não presenciou os fatos
.

Já em relação à informante MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA, conforme já ressaltado acima, apesar de estar atrás na fila e ter visto a senhora MARILENE conversando com a acusada IZABEL, ela não estava junto com as duas no momento em que elas conversaram e, portanto, não sabe o que elas dialogaram/negociaram acerca desse “múnus” que IZABEL assumiu ao aceitar entrar com os objetos entregues por MARILENE na PCE. Do mesmo modo, ela também declarou que não ouviu o que IZABEL conversou com os policiais penais no momento em que foi localizada a substância proscrita
.

Nesse diapasão, entendo que a defesa não logrou êxito em comprovar a inocência da denunciada.”

Nesse contexto, a
nte a ausência de versão verossímil apta a afastar a responsabilidade penal da apelante, outro caminho não há senão manter a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal:

“Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciam que o réu tinha ciência da presença de porções de drogas entre os objetos que transportava à unidade prisional, impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma normativo.”
[1]

“Restando comprovada a materialidade e autoria delitivas, não há falar em absolvição por ausência de dolo, mormente porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, de maneira alguma, tinha conhecimento sobre a existência da droga apreendida, quando o ônus probatório lhe pertencia.”
[2]

A “assertiva de que ‘a acusação é quem tem de fazer a prova. A defesa não tem que provar sua versão’ reproduz um dos maiores sofismas cravados na atividade forense em benefício da dúvida. Obviamente não cabe à defesa produzir prova negativa - ou provar o que não se fez. Mas tem, sim, de ‘provar a sua versão’. A distinção é imprescindível para distinguir a lealdade objetiva da deslealdade processual; do ônus de provar daquilo que se afirma, prova da falácia ou argumento de algibeira” (TJMT, AP NU 0001653-92.2018.8.11.0044).
[3]

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. n o 1011059-44.2021.8.11.0003, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 13/07/2022.

[2]
TJMT, Ap. no 6442/2013, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11/06/2015.

[3]
TJMT, Ap. no 0040915-21.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024